Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.
2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
3. O Poder Judiciário somente pode intervir excepcionalmente nos critérios de correção das questões de concurso pela banca examinadora, quando evidente a ilegalidade praticada pela cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público.
4. Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 485, no RE 632.853, com repercussão geral, firmando a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
5. Carece de plausibilidade jurídica a alegação de ilegalidade perpetrada pelos réus, não sendo o caso de se deferir a tutela liminar almejada, na medida em que a controvérsia deve ser elucidada em oportuna decisão de mérito.
6. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.